Tribunal: TJES
Processo: 5003362-10.2023.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-05-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003362-10.2023.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: MARIO LUCIO BRANDAO MELLO
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

VOTO/EMENTA. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SERVIÇO ESSENCIAL. CORTE NO FORNECIMENTO. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. MOROSIDADE. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

1. Adota-se o relatório do ato sentencial, in verbis: “Em resumo, a parte autora alega estar sendo cobrada de forma indevida por dívidas junto à EDP, chegando a afirmar que foi impedida de obter uma compra parcelada devido à negativação do seu nome. Além disso, argumenta que, em virtude de um furto em sua propriedade rural, o fornecimento de energia foi interrompido por meses, apesar das diversas solicitações feitas à ré para o restabelecimento. Dessa forma, busca a condenação da ré por danos morais, em razão da negativação e da demora no restabelecimento da energia elétrica em sua residência, além de pleitear indenização por danos materiais, devido às cobranças indevidas”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial para condenar a requerida no pagamento de R$3.800,00 em danos morais.

3. Através de recurso inominado, a parte Ré pleiteia reforma do ato sentencial. Sendo que a parte Autora, por via de contrarrazões, pugna pela manutenção da sentença.

4. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida”).

5. O pleito recursal não merece acolhimento uma vez que a parte requerida, ora recorrente, não cumpriu com seu ônus probatório acerca do ponto (CPC, art. 373, Inciso II). A situação dos autos configura falha na prestação do serviço e enseja o dever de indenizar, nos termos do artigo 14 do CDC c/c os artigos 186 e 927, estes do Código Civil. Nesse sentido, a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada acerca do ponto, não merecendo reforma.

“No presente caso, a EDP não cumpriu com seu ônus probatório. Embora tenha alegado que cabia ao autor realizar as adequações técnicas necessárias para o restabelecimento da energia em sua residência, a concessionária de energia não demonstrou, nos autos, que tenha notificado o demandante sobre essas exigências, a fim de agilizar o processo de restabelecimento do serviço. Pelo contrário, o que se observa é que o consumidor tentou resolver a questão de forma administrativa, conforme evidenciado no ID 34629978, porém sem obter sucesso imediato. Sendo assim, entendo que restou caracterizada a falha na prestação de serviço pela Requerida em relação ao fornecimento de energia elétrica na residência da parte autora, nos termos do artigo 14, caput do CDC”.

6. Os danos morais encontram-se devidamente comprovados e fundamentados na decisão recorrida: “Portanto, uma vez constatada a falha na prestação do serviço e levando em conta as condições econômicas e sociais do ofendido e do ofensor, a gravidade potencial da falta cometida, como bem destacado pela testemunha em audiência de instrução e julgamento, quando afirmou que o autor era produtor rural e precisava de energia elétrica para o desenvolvimento de seu labor, e considerando, o caráter coercitivo e pedagógico da norma, os princípios proporcionalidade e razoabilidade, tratando-se de dano moral puro e que a reparação não pode servir de causa a enriquecimento injustificado, tenho como razoável o montante indenizatório no valor R$3.800,00 (três mil e oitocentos reais), a título de reparação por danos morais, suficiente e condizente com as peculiaridades do caso”. Ademais, a quantia de R$3.800,00 exarada pelo juízo encontram-se em conformidade com o caso concreto, o princípio da razoabilidade e proporcionalidade e os demais votos desta 2ª turma acerca do tema.

8. Da conclusão. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

9. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais), Condenação da parte recorrente ao pagamento de custas e honorários no importe de 20% sobre o valor atualizado da condenação, ou, não havendo, sobre o valor da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)